Tribunal: TCU
Processo: 042.261/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria operacional realizada com o objetivo de avaliar a qualidade do monitoramento e supervisão exercidos pelo Ministério da Cidadania nos serviços prestados nas áreas de primeira infância, aquisição e doação de alimentos e cuidados e prevenção às drogas, bem como a cobertura das ações em relação à distribuição do público-alvo potencial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional realizada nas Secretarias Nacionais de Atenção à Primeira Infância (Snapi), de Cuidados e Prevenção às Drogas (Senapred) e de Inclusão Social e Produtiva (Seisp), subordinadas à Secretaria Especial de Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania (SEDS/MCid), com o objetivo de avaliar os processos de supervisão e monitoramento e da cobertura dos Programas Criança Feliz, Alimenta Brasil e Rede de Suporte Social ao Dependente Químico, todos sob responsabilidade da SEDS/MCid, bem como a cobertura das ações em relação à distribuição do público-alvo potencial, utilizando dados do período compreendido entre janeiro de 2020 e dezembro de 2021, além da obtenção de informações acerca da atuação do Ministério na coordenação das políticas voltadas à primeira infância, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, e 250, inciso II, do Regimento Interno, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. Recomendar ao Ministério da Cidadania, órgão atualmente responsável pela formulação e implementação de políticas e programas intersetoriais das políticas voltadas à primeira infância, por força dos arts. 1o, incisos I e VIII, e 44, incisos I, II, III e IV, do Anexo I do Decreto 11.023/2022, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315, de 2020, que, em articulação com suas unidades subordinadas, incluindo a Subsecretaria de Tecnologia da Informação, para que analise as possibilidades de adoção das seguintes medidas: 9.1.1. No que se refere ao Programa Criança Feliz: 9.1.1.1. nas futuras versões do Sistema e-PCF: 9.1.1.1.1. inserir de forma estruturada no sistema todo o conjunto de dados e informações relevantes, contidos nas planilhas de monitoramento mensal, para compartilhamento de forma estratificada e por unidade da federação, com estados e municípios; 9.1.1.1.2. disponibilizar no sistema os relatórios gerenciais, contendo informações sobre o desenvolvimento das ações do Programa, para consulta e extração de dados por estados e municípios; 9.1.1.1.3. disponibilizar no sistema os painéis gerenciais, elaborados pela Secretaria, aos gestores municipais e coordenadores estaduais para auxílio na gestão local do Programa; 9.1.1.2. viabilizar a adoção de indicadores de qualidade do Programa Criança Feliz a serem utilizados na avaliação da qualidade do trabalho realizado pelas equipes técnicas do PCF e no processo de desenvolvimento das crianças atendidas; 9.1.1.3. implementar o uso de plataformas eletrônicas móveis como celulares, smartphones e tablets, integrados ao Sistema e-PCF, com o objetivo de registrar as visitas realizadas e avaliar junto aos beneficiários do Programa a qualidade do atendimento prestado pela equipe técnica do PCF; 9.1.1.4. inserir nos relatórios situacionais informações e dados que sejam relevantes para o Programa Criança Feliz, além de incorporá-los e alimentá-los diretamente no sistema e-PCF quando no desenvolvimento de suas futuras versões; 9.1.1.5. estabelecer regras metodológicas objetivas para a correta identificação do público-alvo do Programa Criança Feliz previsto nos incisos III e IV do art. 2o da Portaria 664/2021; 9.1.1.6. com base nos Princípios da Impessoalidade, da Moralidade e da Justiça Social, estabelecer critérios adicionais para seleção dos novos municípios que serão contemplados pelo Criança Feliz, com o objetivo de alcançar uma distribuição mais justa e igualitária de beneficiários e de municípios em todo o território nacional; 9.1.2. No que se refere ao Programa Alimenta Brasil: 9.1.2.1. elaborar normativo regulamentando as visitas in loco para todas as modalidades do Programa Alimenta Brasil, definindo uma sistemática de planejamento a ser seguida pelos órgãos coordenadores e pela Conab; 9.1.2.2. adotar medidas efetivas para a identificação dos beneficiários recebedores finais do Programa Alimenta Brasil, com vistas à focalização prioritária do programa no público que sofre de insegurança alimentar grave; 9.1.2.3. em conjunto com o Grupo Gestor do Programa Alimenta Brasil (GGAlimenta), e considerando competências estabelecidas no art. 8o, §§1o e 2o, c/c no art. 1o, parágrafo único, do Decreto 10.880/2021, editar norma formal que estabeleça critérios gerais de alocação dos recursos do Programa, em especial no que se refere à modalidade Compra e Doação Simultânea, considerando, entre outros fatores, a priorização das regiões em situação de insegurança alimentar grave; 9.1.3. No que se refere ao Programa Rede de Suporte Social ao Dependente Químico: 9.1.3.1. adotar providências imediatas para colocar o módulo de produção de relatórios do SISCT em funcionamento, bem como as demais funcionalidades que, por hora, não estão funcionando adequadamente, sem prejuízo da implementação de outras melhorias que se fizerem oportunas e convenientes; 9.1.3.2. divulgar relatórios gerenciais sobre a gestão do Programa Rede de Suporte Social ao Dependente Químico de forma que seja possível exercer o devido controle social; 9.1.3.3. adotar mecanismos para aprimorar a fiscalização sobre as entidades contratadas para o Programa Rede de Suporte Social ao Dependente Químico, de maneira que seja suficiente e abrangente, podendo nesse intuito utilizar-se da contratação de terceiros, como prevê o §4o do art. 117 da Lei 14.133/2021, ou firmar acordos com entes subnacionais com esse objeto; 9.1.3.4. utilizar o resultado dos projetos em andamento com os objetivos de ampliar e definir os indicadores e parâmetros de qualidade da prestação de serviços de acolhimento, bem como de avaliar o cumprimento das metas e objetivos da política pública, de forma a realizar um monitoramento efetivo do Programa Rede de Suporte Social ao Dependente Químico, ou seja, estabelecer um fluxo contínuo de dados confiáveis sobre o desempenho das ações desenvolvidas, o que permitirá medir se objetivos e metas estão sendo alcançados; 9.1.3.5. adotar norma com critérios objetivos com vistas a corrigir as distorções geográficas apontadas nesse trabalho, levando-se em consideração também outros fatores como gênero, idade, tipo de substância ilícita consumida, entre outros, de forma a contribuir para uma distribuição equitativa de vagas financiadas pelo Governo Federal no Programa Rede de Suporte Social ao Dependente Químico, devendo tais critérios ser baseados em estudos confiáveis, atuais e abrangentes sobre o assunto; 9.1.4. Em relação aos Programas Criança Feliz, Alimenta Brasil e Rede de Suporte Social ao Dependente Químico: 9.1.4.1. aprimorar a supervisão dos programas, realizando um planejamento adequado dos serviços de apoio técnico e gerencial às unidades executoras, com a organização e profissionalização dessas atividades, promovendo ainda ações que possam atingir todos os executores, a exemplo de palestras periódicas, disponibilização na internet de orientações atualizadas aos parceiros, divulgação de perguntas e respostas, entre outras; 9.1.5. No que se refere a sua responsabilidade pela formulação e implementação de políticas e programas intersetoriais das políticas voltadas à primeira infância: 9.1.5.1. adotar as providências de sua competência para implementação de um órgão colegiado, conforme previsto no caput do art. 7o da Lei 13.257/2016, com vistas a promover a articulação intersetorial entre os órgãos envolvidos com as ações direcionadas a esse público para o cumprimento integral das demandas da referida Lei; 9.1.5.2. adotar providências para a instituição do sistema de monitoramento, coleta e avaliação de dados de que trata o art. 11, caput , da Lei 13.257/2016, prevendo a edição dos atos normativos necessários e a articulação, com o apoio da Casa Civil , com os órgãos e entidades de outros poderes e esferas, para viabilizar a devida estruturação do referido sistema, com vistas à divulgação de todas as informações requeridas num portal único; 9.1.5.3. implementar todas as etapas para instituição do instrumento individual de registro unificado de dados (portal único) do crescimento e desenvolvimento da criança, assim como sistema informatizado para atendimento ao disposto no art. 11, § 1o, da Lei 13.257/2016, a partir de dados fornecidos pelos ministérios executores de políticas públicas para a primeira infância, inseridos na Agenda Transversal e Multissetorial da Primeira Infância (Decreto 10.770/2021); 9.1.5.4. atuar junto a órgãos e entidades no sentido de superar eventuais óbices ao compartilhamento de informações ou o compartilhamento inadequado das mesmas, e também quaisquer outras dificuldades enfrentadas para obtenção e utilização das informações, integração dos sistemas e estruturação do sistema de monitoramento, coleta e avaliação de dados de que trata o art. 11, caput , da Lei 13.257/2016; 9.2. Recomendar ao Ministério da Saúde, órgão responsável pala implementação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (Portaria de Consolidação/MS 2, de 28/9/2017, Anexo X), bem como pela alimentação dos Bancos de Dados Nacionais dos Sistemas de Informação da Atenção à Saúde (Portaria/MS 3.462/2010 c/c Portaria/MS 1.412/2013), com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que avalie as possibilidades de adoção das providências necessárias à implementação das medidas contidas no §1o do art. 11 da Lei 13.257/2016, relacionado a dados que sejam de sua responsabilidade; 9.3. Recomendar aos Ministérios da Justiça e Segurança Pública, da Educação, da Cidadania, da Saúde, do Turismo, e da Mulher da Família e dos Direitos Humanos, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que avaliem as possibilidades de adoção das providências necessárias à implementação das medidas contidas no art. 11, caput , da Lei 13.257/2016, no que se refere às políticas públicas afetas à primeira infância sob sua responsabilidade, nos termos dos arts. 2o, 4o e 5o do Decreto 10.770/2021; 9.4. Recomendar ao Ministério da Economia, órgão responsável pela coordenação e orientação da execução das atividades setoriais relacionadas com os sistemas de orçamento, bem como pela avaliação do gasto público e dos seus impactos sobre indicadores econômicos e sociais, em articulação com outros órgãos (arts. 21, I, e 43, I, do Decreto 9.745/2019), com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que avalie as possibilidades de adoção das providências necessárias à implementação das medidas contidas no §2o do art. 11 da Lei 13.257/2016, inclusive as informações referentes aos entes subnacionais; 9.5. Recomendar ao Ministério da Economia, ao Ministério da Saúde, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, ao Ministério da Educação, ao Ministério do Turismo e ao Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos e à Casa Civil da Presidência da República, com fulcro no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que avaliem as possibilidades e a forma de disponibilizar ao Ministério da Cidadania, quando solicitados, os dados e as informações e de suas competências, bem como de permitir integrações de sistemas e viabilizar soluções tecnológicas capazes de estruturar o sistema de monitoramento, coleta e avaliação de dados de que trata o art. 11 da Lei 13.257/2016; 9.6. Dar ciência deste Acórdão ao Ministério da Cidadania, ao Ministério da Economia, ao Ministério da Saúde, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, ao Ministério da Educação, ao Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos, à Casa Civil da Presidência da República, à Controladoria Geral da União, ao Grupo Gestor do Programa Alimenta Brasil (GGAlimenta), à Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, bem como aos gabinetes das Deputadas Federais Leandre Dal Ponte e Paula Belmonte; 9.7. Orientar à Segecex que, mediante SecexPrevi ou outras unidades técnicas competentes, realize o monitoramento das recomendações contidas nos itens acima; 9.8. Arquivar o presente processo.